Tribunal: TJES
Processo: 5001898-76.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001898-76.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: ALMERINDA LOURETTE ROSA

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL: REJEITADA. MÉRITO: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado nº 010011595561 e nº 010016536619, determinar a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a menção a “cartão de crédito consignado” em vez de “empréstimo consignado” na sentença constitui erro material ou vício de nulidade; (ii) estabelecer se a liquidação de um dos contratos antes do ajuizamento da ação afasta o interesse processual; (iii) determinar a responsabilidade da instituição financeira por contratação fraudulenta impugnada pela consumidora; (iv) aferir a existência de dano material e moral indenizável; e (v) analisar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. A imprecisão terminológica contida na sentença, ao mencionar "cartão de crédito consignado" em vez de "empréstimo consignado", representa mero erro material, que não compromete o raciocínio jurídico, a análise do cerne da controvérsia ou a conclusão adotada, sendo incapaz de macular a validade do julgado ou de gerar prejuízo à defesa.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL: REJEITADA. Persiste o interesse processual da consumidora, pois, mesmo após a devolução do valor creditado, a instituição financeira não restituiu as parcelas já descontadas do benefício previdenciário, caracterizando a pretensão resistida e a necessidade do provimento jurisdicional para a reparação integral dos danos.

A relação jurídica entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do referido diploma legal.

Diante da impugnação da autenticidade da assinatura aposta nos contratos, cabia à instituição financeira o ônus de provar a veracidade, por força do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil e da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1061, ônus do qual não se desincumbiu.

A contratação mediante fraude representa fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

A conduta do banco agrava a responsabilidade, pois, mesmo ciente da fraude e após o estorno dos valores pela consumidora, manteve um dos contratos ativo, continuando a efetuar descontos indevidos sobre o benefício previdenciário, conduta cessada apenas por força de decisão judicial.

Os danos morais configuram-se
in re ipsa
, pois os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, decorrentes de contratação fraudulenta, ultrapassam o mero dissabor e atingem a dignidade e a tranquilidade da consumidora, configurando ofensa a direitos da personalidade.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo a dupla função da medida: compensatória para a vítima e pedagógico-punitiva para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. desprovido. De ofício, sentença reformada para condenar o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

A menção a modalidade de crédito diversa daquela discutida nos autos configura mero erro material quando não altera a essência da fundamentação jurídica nem causa prejuízo às partes.

O interesse processual para pleitear a nulidade de contrato e a reparação de danos permanece hígido quando, apesar da devolução do principal pela consumidora, a instituição financeira não cancela a avença nem restitui os valores já descontados indevidamente.

Compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando esta é impugnada pelo consumidor, nos termos do inciso II do art. 429 do CPC e do Tema Repetitivo 1061 do STJ.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, em decorrência de contrato de empréstimo fraudulento, configura dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 4º, inciso II, alínea d, e art. 14, caput e §3º. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 1º, 2º e 11, e art. 429, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 479 do STJ. STJ, Tema Repetitivo 1061. STJ, REsp n. 1.737.412/SE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5001898-76.2021.8.08.0050

A
PELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

A
PELADA: ALMERINDA LOURETTE ROSA

J
U
ÍZA
: DR
A
. SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em face da r. sentença proferida no id. 14800332, pelo MM. Juízo da Vara Cível da Comarca de Viana, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada por ALMERINDA LOURETTE ROSA, julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais.

A sentença recorrida declarou a nulidade dos contratos de empréstimo consignado nº 010011595561 e nº 010016536619, condenando a instituição financeira a restituir os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (id. 14800334), o banco apelante suscita, preliminarmente: (i) a nulidade da sentença por ter se baseado em premissa fática equivocada, ao mencionar a contratação de "cartão de crédito consignado" quando a lide versa sobre "empréstimo consignado"; e (ii) a falta de interesse processual quanto ao contrato nº 010011595561, sob o argumento de que a obrigação foi liquidada em 18/03/2021, antes mesmo do ajuizamento da ação, que ocorreu em 01/12/2021. No mérito, defende (iii) a regularidade das contratações, alegando que os instrumentos contratuais foram devidamente assinados pela apelada, com os respectivos comprovantes de transferência dos valores para conta de sua titularidade; (iv) a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora e de terceiro, ao aduzir que a apelada teria sido vítima de fraude ao efetuar o pagamento de um boleto emitido por estelionatários, com beneficiário diverso da instituição financeira; (v) a ausência de dano material a ser restituído e de dano moral a ser indenizado, porquanto agiu no exercício regular de um direito; e, subsidiariamente, (vi) pugna pela redução do quantum indenizatório e pela alteração do termo inicial dos juros de mora. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões colacionadas ao id. 14800341, a apelada refuta as teses recursais, sustentando que: (i) o erro material na sentença não compromete a análise de mérito; (ii) o interesse processual persiste, pois busca a reparação pelos danos sofridos e a restituição dos valores já descontados; (iii) a fraude na contratação é evidente, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ; e (iv) os danos materiais e morais restaram devidamente configurados. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal consiste em analisar, preliminarmente, a alegada nulidade da sentença e a falta de interesse processual e, no mérito, a regularidade das contratações, a existência de excludentes de responsabilidade e a configuração dos danos materiais e morais.

DAS PRELIMINARES

1. Da Nulidade da Sentença por Premissa Fática Equivocada

O apelante argumenta que a sentença seria nula por se basear em premissa fática equivocada, ao fundamentar a decisão na contratação de "cartão de crédito consignado", quando, na verdade, a controvérsia envolve contratos de "empréstimo consignado".

A preliminar não merece acolhida.

Da análise da sentença vergastada (id. 14800332), observa-se que, de fato, o juízo a quo mencionou a expressão "cartão de crédito consignado". Contudo, tal imprecisão terminológica configura mero erro material, incapaz de macular a validade do julgado. Isso porque o cerne da fundamentação não se ateve à modalidade específica do produto bancário, mas sim à análise da falha na prestação do serviço que culminou no reconhecimento da fraude e na consequente nulidade das avenças.

A essência da controvérsia – a existência de contratação fraudulenta e os danos dela decorrentes – foi devidamente enfrentada e decidida. O erro material não comprometeu a lógica do raciocínio jurídico nem alterou a conclusão adotada, não havendo que se falar em prejuízo à defesa do apelante.

Rejeito, pois, a preliminar.

2. Da Falta de Interesse Processual – Contrato nº 010011595561

O apelante suscita, ainda, a carência de interesse processual no que tange ao contrato nº 010011595561, ao argumento de que a obrigação teria sido liquidada em 18/03/2021, antes do ajuizamento da demanda.

A tese também não prospera.

Diferentemente do que aduz o recorrente, o interesse processual da apelada é manifesto. Conforme se extrai da petição de id. 14800323 e dos extratos previdenciários, mesmo após a consumidora ter devolvido o valor creditado em sua conta em 17/03/2021, a instituição financeira não apenas se recusou a cancelar o contrato de imediato, como também não restituiu as 5 (cinco) parcelas de R$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) que já haviam sido indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário entre novembro de 2020 e março de 2021.

Logo, não houve a resolução da controvérsia na esfera extrajudicial, persistindo a pretensão resistida e, por conseguinte, a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional para declarar a nulidade do pacto e obter a reparação integral dos danos materiais e morais sofridos.

Ademais, a alegação recursal de que o boleto de quitação teria sido emitido por terceiros fraudadores é flagrantemente contraditória e beira a má-fé processual. Ora, o próprio banco afirma que a obrigação foi liquidada em 18/03/2021, valendo-se dessa premissa para pleitear a extinção do feito por perda de objeto. Não pode, ao mesmo tempo, alegar que o pagamento que ensejou tal liquidação foi feito a um fraudador. Cumpre registrar, ademais, que do comprovante de pagamento referente a este contrato (id. 14800288), consta como pagadora a Sra. Darcia Maria Gonçalves Silva, e não como beneficiária, sendo o credor o próprio banco apelante.

Rejeito, assim, a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se em aferir a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de contratos de empréstimo consignado que a consumidora alega não ter celebrado.

A relação jurídica entre as partes é, inegavelmente, de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do seu artigo 14.

Prescreve o referido dispositivo que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A responsabilidade somente é afastada se o fornecedor provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, CDC).

No caso em tela, a apelada impugnou veementemente as assinaturas apostas nos contratos apresentados pelo banco. Diante dessa impugnação, o ônus de comprovar a autenticidade das firmas recaía sobre a instituição financeira, por força do artigo 429, II, do CPC, e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1061:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)".

Ocorre que o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não requereu a produção de prova pericial grafotécnica, tampouco apresentou outros elementos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a manifestação de vontade da consumidora.

A situação fática revela um notório defeito na prestação do serviço, e não um mero arrependimento ou desistência por parte da consumidora. A contratação, para todos os efeitos, é inexistente, pois desprovida de elemento essencial à sua validade: o consentimento.

A responsabilidade da instituição financeira em casos de fraude é objetiva, tratando-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida. É o que preconiza a Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Ademais, a conduta do banco após a ciência da fraude agrava sua responsabilidade. Mesmo após a apelada ter devolvido os valores creditados em sua conta referentes a ambos os contratos (nº 010011595561 e nº 010016536619), em 17 e 19 de março de 2021, conforme comprovantes nos autos (id. 14800287 e 14800288), a instituição financeira não apenas deixou de restituir as parcelas já debitadas do primeiro contrato, como manteve ativo o segundo, continuando a efetuar descontos mensais de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) sobre o benefício previdenciário da autora, situação que só foi cessada por força de decisão judicial em 14/12/2021.

Não há, portanto, que se falar em ausência de prejuízo material ou em culpa da consumidora. A falha na segurança do serviço prestado pelo banco foi a causa primária e direta de todos os transtornos vivenciados pela apelada.

Da Repetição do Indébito e dos Danos Morais

Reconhecida a nulidade dos contratos e a indevida apropriação de valores do benefício previdenciário da apelada, a restituição do prejuízo material é medida que se impõe, tal como determinado na sentença.

Quanto aos danos morais, entendo que restaram plenamente configurados. A situação vivenciada pela consumidora – uma pessoa aposentada, que teve seu benefício, de natureza alimentar, reduzido por descontos indevidos decorrentes de contratos fraudulentos – ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento cotidiano.

A angústia de se ver endividada por obrigação que não assumiu, a insegurança gerada pela falha do serviço bancário e a necessidade de buscar o Poder Judiciário para ter seu direito reconhecido são fatores que, somados, caracterizam ofensa à sua dignidade e tranquilidade, ensejando o dever de indenizar.

Ademais, a jurisprudência pátria tem reconhecido que as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, com descontos indevidos em benefício previdenciário, consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação, pois o prejuízo é presumido e decorre da própria gravidade do ato ilícito.

Corrobora tal conclusão a constatação de que a falha na prestação do serviço impôs indevido ônus à demandante, acarretando enorme desgaste e transtorno, além de inegável perda de tempo útil na tentativa de ver reconhecido o seu direito, primeiro na via administrativa, junto ao PROCON, e depois, por anos, na via judicial.

Noutras palavras, "
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
" (STJ; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

A determinação do montante indenizatório deve atender à dupla finalidade da sanção: compensar a vítima pela dor e pelo tempo perdido, e penalizar o agente de forma pedagógica, para desestimular a reiteração de condutas lesivas. Conforme leciona Carlos Alberto Bittar, "de fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil".

Nesse diapasão,
o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao duplo caráter da indenização – compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor – sem implicar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto no sentido de CONHECER do recurso de apelação para REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

De ofício, ante a omissão do julgado, reformo a r. sentença para condenar o banco réu/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela demandante, na forma do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.